Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0724980-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Carlos Fernando Lago da Costa Réu: Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Fernando Lago da Costa contra o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, tendo por objetivo a desconstituição da decisão proferida na quinta fase do procedimento, portanto, em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709153-97.2017.8.07.0018. O autor fundamenta a admissibilidade da presente ação diante da hipótese prevista no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil e alega que o aludido ato jurisdicional não observou o termo inicial estipulado no dispositivo da sentença para a aplicação dos juros de mora sobre a condenação imposta aos réus. Narra o autor que a sentença proferida nos autos do processo no 2007.01.1.048230-9 condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido fixados juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir da data de citação dos réus na aludida relação jurídica processual (17 de setembro de 2007). Afirma que a Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao elaborar os cálculos alusivos ao montante efetivamente devido, considerou o termo inicial dos juros a data da intimação do Distrito Federal para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, 4 de setembro de 2017. Sustenta que apesar do referido equívoco, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a decisão rescindenda que homologou os cálculos em questão. Requer assim a desconstituição da decisão impugnada para que seja observado os parâmetros para atualização monetária fixados na sentença proferida nos autos do processo no 2007.01.1.048230-9. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o provimento jurisdicional objeto da presente ação rescisória é a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0709153-97.2017.8.07.0018 pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos exarados pela Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça. O fundamento alegado para a pretendida rescisão consiste na regra prevista no art. 966, inc. IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV - ofender a coisa julgada; (...) Inicialmente, a partir da análise do art. 966 do Código de Processo Civil, é importante destacar que a ação rescisória configura procedimento adequado para a rescisão de provimento jurisdicional que aprecia o mérito de uma relação jurídica processual. Ocorre que a decisão rescindenda foi proferida em sede de cumprimento de sentença, que constitui apenas uma das fases do procedimento e tem por objeto a satisfação de obrigação decorrente do julgamento do mérito de uma relação jurídica processual (como ocorre nos casos de proferimento de sentença ou mesmo de decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil). Logo, o cumprimento de sentença é instaurado apenas após a apreciação do mérito a respeito da controvérsia na quarta fase do procedimento respectivo. Diante desse cenário, como a deliberação ora sob censura não tratou de questão de "mérito", pois limitou-se a rejeitar as impugnações aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologou a aludida conta, não é possível a desconstituição do referido ato processual por meio da via da ação rescisória. Ressalte-se que a via adequada para a impugnação da decisão em questão deveria ser a interposição, tempestivamente, dorecurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil Diante do exposto, em razão da flagrante inadmissibilidade da ação rescisória no caso em análise, indefiro a petição inicial e julgo extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator